Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA E INSUFICIENTE. REVELIA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à empresa de economia mista em nada interfere com a competência dos Juizados da Fazenda Pública para o julgamento das demandas que se inserem no seu rol de competência.
2. No procedimento da Lei 9.099/95, a justificativa extemporânea e insuficiente para a ausência da parte ré para a audiência de conciliação basta de per se ao decreto de revelia e ao imediato julgamento do feito, salvo se o magistrado reputar necessário a produção de outras provas.
3. Se a alegação de impedimento técnico na realização de audiência não vem acompanhada de qualquer indício de prova, hígida a revelia decretada no juízo de origem.
4. Os débitos gerados pelo consumo de água são de natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel (propter rem). Pecedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1258866/SP).
5. Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, que não se vincula ao imóvel, obriga-se a pagar pela fatura de água e esgoto o usuário do serviço, sendo injurídica a atribuição da responsabilidade ao atual ocupante do bem.
6. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui aumento expressivo da conta, cobranças indevidas, notificação de protesto e cortes no fornecimento de água decorrentes da falha na prestação de serviços da concessionária.
7. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.
8. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. (AgRg no REsp 1473815 / DF, REsp 247266 / SP).
9. Sentença que determina a incidência de juros a partir da sentença mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
12. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.